Tribunal: STF
Processo: Rcl 77373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental na reclamação. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis — ITBI. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da CF/88. A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a aplicação de distinguishing em relação ao Tema 796 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A imunidade relativa ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excedem o capital social a ser integralizado. Tema 796/STF, RE-RG 796.376.



    4. A norma constitucional (art. 156, § 2º, I, CF/88) não imuniza qualquer forma de incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas apenas o pagamento, em bens ou direitos, feito pelo sócio para a integralização do capital subscrito. Assim, sobre a parcela do valor dos bens imóveis que exceder o montante subscrito, incide a tributação pelo ITBI.



    5. Não se identifica contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Verifica-se a tentativa de utilização da presente via processual como sucedâneo recursal ou atalho para submissão direta da causa ao STF, o que não se admite.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental Não Provido.